Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-32.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004316-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETI GIROTO - CPF: 015.141.468-86 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
APARECIDO DONIZETE GIROTO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, MM.
Dr. Bruno César Singulani França,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer registrada sob o nº. 1895-41.2017.811.0091 (Cód. 75207), ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e OUTRO, indeferiu pedido de parcelamento das custas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em apertada síntese, que, em virtude de suposta supressão a corte raso de área de floresta nativa e uso alternativo de solo para atividades agropecuárias, em especial a criação de gado, foi surpreendido tanto com a aplicação de multa ambiental em mais de quinhentos mil reais, retratado por meio do Auto de Inspeção nº. 0227D e Auto de Infração nº. 0556D, como também do embargo cautelar de suas propriedades rurais situadas no Município de Nova Bandeirantes-MT, consoante Termo de Embargo nº. 0281D, mantida por ocasião do indeferimento de pedido administrativo, o que motivou o ajuizamento da demanda originária.

Afiança que inicialmente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo retificado o pedido por emenda para o fim de ser-lhe concedido o parcelamento ao final, cujo pleito foi indeferido pelo togado singular, o que entende ser desarrazoado.

Defende que o novel Código de Processo Civil, em seu art. 98, §6º, autoriza a possibilidade de parcelamento das custas processuais ao final da demanda, sendo a hipótese, inclusive, permitida pela hodierna jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Diante disso, requer a concessão da tutela recursal, para que seja concedido o benefício do parcelamento das custas processuais ao final do processo, consoante regra permissiva do art. 98, §6º do CPC, inclusive para o fim de dispensa de preparo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 2151299.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2498047.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento em id. 3067707.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu pedido de parcelamento das custas

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 08/08/2018, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial.

Por conseguinte, com arrimo nos artigos 330, inc. II e 485, I e VI ambos do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Indefiro o pedido de justiça, eis que a expressão econômica apresentada nos autos não condiz com o estado de miserabilidade capaz de ensejar o deferimento da benesse legal.

Por conseguinte, condeno o autor nas custas processuais, ficando em condição suspensiva até deliberação do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1004316-32.2018.8.1.0000, no qual discute-se a possibilidade de concessão do parcelamento das custas, ou o seu recolhimento ao final da demanda.

Sem condenação em verba honorária porque a relação processual não se angularizou.

Com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário..”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021